Tribunal: CARF
Processo: 10725.003227/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.003227/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.042 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
JACY MOREIRA SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (SÚMULA CARF No 46)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONFIGURAÇÃO.
Configura-se a infração por omissão de rendimentos diante da ausência de
declaração de recebimento de rendimentos tributáveis pelo contribuinte em sua
DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 17 de novembro de 2008, por
meio da qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 11.235,22, a título de IRPF suplementar,
ano-calendário 2006, exercício 2007, acrescido de multa de ofício e omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 45.245,27.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) não foi intimado a prestar esclarecimentos, como assegura o processo
administrativo;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.003227/2008-51
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003227/2008-51

b) a aplicação da Taxa Selic agride o patrimônio do contribuinte e é
inconstitucional; e
c) a notificação apresenta erro de fato na contabilização das somas dos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, uma vez que o valor
apresentado refere-se ao do DIRF.

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão de no 13-30.720 – 1a Turma da DRJ/RJ2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que cabe a autoridade julgadora decidir pela manutenção ou exoneração
total do crédito tributário, que o contribuinte está obrigado, e tem responsabilidade, a oferecer à
tributação em sua declaração de rendimentos anual o total dos rendimentos recebidos e que a
aplicação da taxa Selic encontra-se amparada na Lei no 9.065/95.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reafirmando que não fora intimado a prestar
esclarecimentos e que houve erro de fato.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a omissão de
rendimentos tributáveis recebidos pela ora Recorrente e/ou seus dependentes das seguintes fontes
pagadoras: Fundação de Apoio a Educação Pesquisa e Desenvolvimento Científico; Diana Rocha
Fernandes; SR Logística e Transporte Ltda.; e Cooperativa brasileira dos transportes rod.
Autônomo de bens Ltda.
Alega a Recorrente ter incorrido em erro de fato no preenchimento da sua
declaração, além de não ter recebido intimação prévia ao lançamento tributário para prestar
esclarecimentos.
Relativamente à alegada ausência de intimação prévia, deve-se dizer que não há
aqui qualquer tipo de nulidade no procedimento administrativo adotado pelo Auditor Fiscal ao
constituir o crédito tributário de ofício, sendo dispensável a intimação prévia quando a
Autoridade Fiscal dispuser de todas as informações necessárias para a constituição do crédito
tributário.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003227/2008-51

Não é outro o entendimento consolidado deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme ao que se pode verificar do enunciado da Súmula CARF no 46, in
verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

É exatamente este o caso das autuações por omissão de rendimentos, nos quais o
Fisco já está de posse da declaração de ajuste anual transmitida pelo contribuinte e das
obrigações acessórias entregues pelas fontes pagadoras.
Neste caso, resta ao Contribuinte exercer o seu regular direito de defesa com a
apresentação de impugnação acompanhada de provas hábeis para infirmar o fato jurídico
tributário que lhe é imputado, medida não adotada pela Recorrente nos autos do presente
processo administrativo.
Ademais, deve-se destacar que mesmo que a Recorrente tivesse sido intimada
antes do lançamento tributário, isso não representaria uma oportunidade para retificar a sua
declaração de ajuste anual e se ver livre da multa de ofício e consectários legais, porque, como é
sabido, o benefício da espontaneidade não se configura após iniciado qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, nos termos do art. 138, parágrafo único.
Dessa forma, não assiste razão à Recorrente em sua irresignação contra ausência
de intimação prévia.
Relativamente à alegação de erro de fato no preenchimento da declaração de
ajuste anual, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Não consiste em erro de fato a omissão total de rendimentos tributáveis recebidos
de quatro fontes pagadoras distintas. Dessa forma, diante da não declaração dos rendimentos
tributáveis, configura-se a omissão, sendo devido o IRPF-suplementar, acrescido de multa de
ofício e consectários legais.
Dessa forma, deve ser mantido integralmente o crédito tributário objeto da
notificação de lançamento que dá origem ao presente processo administrativo.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do presente recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003227/2008-51

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital